Tribunal: TJBA
Processo: 8074372-26.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8074372-26.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: NEILON OLIVEIRA SANTANA Advogado(s): TULIO MIRANDA PITANGA BARBOSA, DIOGO GOMES QUADROS AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PARTICIPAÇÃO EM EMPRESA DE ALTO PADRÃO FINANCEIRO. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Caso em análise: 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, formulado nos autos de ação ordinária promovida por pessoa física, sob o fundamento de ausência de comprovação suficiente da alegada hipossuficiência econômica. Questão em discussão: 2. Discute-se a possibilidade de concessão da gratuidade da justiça com base na declaração de hipossuficiência firmada pelo agravante, à luz dos documentos constantes dos autos e dos indícios de capacidade financeira. Razões de decidir: 3. A presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência, prevista no art. 99, § 3.º, do CPC, é de natureza relativa e pode ser afastada quando houver elementos nos autos que apontem para a capacidade financeira do requerente. 4. No caso, o agravante figura como sócio-proprietário de empresa de elevado padrão financeiro (ID 437834880), elemento suficiente para infirmar a presunção. 5. A documentação apresentada, embora existente, revelou-se insuficiente para comprovar de forma inequívoca a hipossuficiência alegada. Conforme jurisprudência consolidada do STJ, é lícita a exigência de comprovação complementar quando a presunção legal é contrariada por indícios mínimos. Tese e Dispositivo: 6. A concessão da gratuidade da justiça exige demonstração objetiva da hipossuficiência econômica, especialmente quando existirem nos autos elementos que infirmem a presunção prevista no art. 99, § 3.º, do CPC. Recurso conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8074372-26.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravante NEILON OLIVEIRA SANTANA e Agravado AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGA PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, e o fazem nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23